Tribunal: TJMT
Processo: 1002939-85.2016.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002939-85.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[INTERCEPTOR RECUPERADORA DE VEICULOS S/C LTDA - CNPJ: 03.021.330/0001-51 (APELANTE), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO - CPF: 014.019.011-23 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
– FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – T
ERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – RECUSA NA ASSINATURA PELA CONSUMIDORA – DIREITO DE DEFESA GARANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL.

Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido com a participação da consumidora, ainda que haja recusa na assinatura e, apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1002939-85.2016.8.11.0003.

APELANTE:

INTERCEPTOR RECUPERADORA DE VEICULOS S/C LTDA

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO – DIST. DE ENERGIA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
INTERCEPTOR RECUPERADORA DE VEICULOS S/C LTDA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
MM. Juiz Jorge Iafelice dos Santos
, lançada nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais c/c pedido de tutela provisória de urgência
, ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, bem como condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, entretanto, suspendendo a exigibilidade tendo em vista a requerente ser beneficiária da justiça gratuita.

Irresignada, a apelante alega, em síntese, que a apelada não cometeu apenas um ato ilícito, mas uma série de atos que foram suscetíveis e contínuos, em um primeiro momento, decorrente da falha da prestação de serviços culminando com imputação de fato típico penal, qual seja, desvio de energia.

Sustenta que em sua carta resposta perante o PROCON, a apelada afirmou que após vistoria e constatação houve confirmação do desvio de energia, ou seja, imputou á requerente, ora apelante, a prática de ilícito penal, vez que na tentativa de conciliação anterior, naquele mesmo instituto, a recorrida havia informado que aquela conduta de diminuição de valores iria ser sanada.

Relata que não houve por parte da apelada a prestação de um serviço seguro, pois de acordo com ela houve alegada diferença por suposto “desvio de energia” no aparelho medidor, e posteriormente a mesma efetua indevidamente a cobrança de valores, na medida em que cabe a ela arcar com as referidas diferenças, vez que ela é responsável pela manutenção do “relógio medidor”.

Ressalta que desde o dia em que a apelada constatou a “suposta” irregularidade, alegando ter sido através de “inversão de fios”, até o presente momento não soube especificar se realmente existiu tal adulteração, tampouco quem ou o que provocou essa inversão, uma vez que o medidor fica no poste de energia localizado a uma distância de aproximadamente 20 (vinte) metros e a uma altura 03 (três) metros do chão, não cabendo, portanto, à requerente a fiscalização desse medidor.

Evidencia a necessidade de reparação do dano por parte de quem o causou, e, no vertente caso, a ilicitude está na cobrança indevida de valores, bem como na negativação indevida no “rol de maus pagadores”, em decorrência do não pagamento da pretensa dívida, mantendo indevidamente a negativação por longo período.

Dessa forma, pugna provimento do recurso, a fim de reformar a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
no sentido de acolher todos os pedidos formulados em sua peça inaugural (Id. 60703499).

Embora devidamente intimada, a apelada não ofertou contrarrazões conforme certificado no Id. 60703501.

A apelante é beneficiária da justiça gratuita (Id. 61900456).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia em verificar se é devida a cobrança realizada pela

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em razão da apuração de irregularidade no sistema de medição de energia elétrica imputado a
INTERCEPTOR RECUPERADORA DE VEICULOS S/C LTDA
.

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou improcedentes os pedidos da inicial, fundamentando nos seguintes termos,
in verbis
:

“(...)
Para sustentar a exigibilidade do débito da unidade consumidora no. 6/93999-1, a Concessionária aduz que, em 28/01/2016, realizou vistoria no relógio medidor de energia informado, quando detectou irregularidade no medidor, consistente em “DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA” (ID. 5547877), sendo que, após procedimento padrão e em obediência à legislação, revisou o
quantum
energético não aferido, para fins de cobrança em fatura de energia, obtendo o montante não apurado de equivalente 623 kWh, ou seja, R$ 243,29 (duzentos e quarenta e três reais e vinte e nove centavos), acrescido à fatura com vencimento em março de 2017, que totalizou R$ 400,27 (quatrocentos reais e vinte e sete reais) (ID. 5547877).

Afirmou a concessionária que, cumprindo estritamente as determinações das normas setoriais vigentes (Resolução n. 414/2010 da ANEEL), lavrou o TOI e registrou as irregularidades com fotografias.

Aduziu não ter havido aferição unilateral, pois agiu autorizada pela decisão judicial imposta na Ação Civil Pública no 32403-96.2012.811.0041, movida pelo Ministério Público Estadual em face da Ré, onde determinou-se a proibição da emissão de fatura exclusiva para recuperação de receita, como era o caso do débito em questão, devendo tal cobrança ser englobada nas faturas de consumo mensal, inclusive em forma de parcela única.

A requerida ainda comprovou que a unidade consumidora em questão encontrava-se AUTORRELIGADA, à revelia da empresa
,
por meio de um “jumper” no ramal de entrada, o que fazia com que a energia entrasse integralmente na residência, porém, parte dela era desviada, deixando de passar pelo aparelho medidor e, consequentemente, de ser faturada.

(...)

Portanto, verifica-se do documento de ID. 5547906, que foi aplicado o disposto no artigo 130, inciso III, da Resolução no 414/2010 da ANEEL, levando em consideração a média aritmética dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal, no período de 12 (doze) meses, quando constatada irregularidade no medidor de consumo, não havendo, portanto, qualquer desconformidade na fatura de energia elétrica emitida pela requerida, uma vez que respeitada a norma vigente sobre o tema, do que se retira que não há que se falar em declaração de inexistência do débito em debate.

Vejamos o que dispõe o artigo 130, inciso III, da Resolução no 414/2010 da ANEEL,
in verbis
:

“Art. 130.
Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170. (...)

III –
utilização da média dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade”.
(destacamos)
”

Insurge-se a parte autora, ora apelante contra a r. sentença, de modo que requer a reforma da sentença combatida em sua totalidade, devendo ser acolhida a pretensão indenizatória.

Pois bem. Em que pesem as razões da recorrente, desde já adianto que a sentença não merece reparos.

Isso porque, d
e acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja, “constatação de ligação invertida no boner do medidor de energia da parte autora (...)”.
(Id. 60703492)

Irresignada, a empresa apelante defende, dentre outros pontos, que não restou comprovada que a adulteração no medidor foi cometida pela mesma, pelo que entende que a sentença merece reforma, a fim de que seus pedidos iniciais sejam integralmente julgados procedentes, invertendo-se o ônus da sucumbência.

A irresignação, contudo, não merece prosperar.

Na hipótese, a requerida se desincumbiu do ônus da prova quanto à irregularidade no procedimento de apuração de desvio de energia, obedecendo-se à disciplina na Resolução no. 414 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa, visto que instruiu o feito com: cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção (Id 60703464),
no qual consta a informação de que houve recusa na assinatura do termo
;
fotografias indicando as irregularidades encontradas
(Ids 60703465/60703467); Demonstrativo de cálculo (Id 60703468) e Carta de notificação (Id 60703469).

Logo
, realizada a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI com observância às formalidades legais, inexistem parâmetros para sustentar a ilegalidade da fatura de recuperação de consumo, motivo pelo qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMO NÃO FATURADO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO –
OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO DA ANEEL – COBRANÇA DA DIFERENÇA DEVIDA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Resolução Normativa ANEEL no 414/2010 estabelece as providências necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a menor, visando à recuperação da receita. Deve ser demonstrada nos autos a observância do devido processo legal administrativo, mediante obediência às disposições legais, bem como pelo efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa”

(TJMT Apelação Cível 1006287-46.2018.8.11.0002 DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR – COMPROVAÇÃO POR PROFISSIONAL TECNICAMENTE HABILITADO – CÁLCULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO
– AUSÊNCIA DO DEVER REPARATÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Tendo a Concessionária observado e procedido conforme o disposto nos arts. 72, II, da Resolução 456/2000, e 129, § 1o, II, da Resolução 414/2010, ambas da ANEEL, constatando a irregularidade por avaliação técnica, não há que se falar em ilegalidade na realização de perícia técnica judicial ou administrativa. A avaliação realizada por profissional tecnicamente habilitado é suficiente para comprovar as irregularidades no aparelho, sendo este enviado para perícia somente quando não for possível sua verificação no local da unidade consumidora. Age de boa-fé e em exercício regular do seu direito a concessionária, ao expedir fatura de recuperação de consumo, do período em que o medidor de consumo de energia elétrica esteve irregular, sendo, assim, lícito o débito, diante da inadimplência do consumidor. Não há que se falar em indenização por danos morais, se constatado nos autos que a concessionária agiu no exercício regular de seu direito, oportunizando ao consumidor o contraditório no processo administrativo que culminou na cobrança de recuperação de consumo, decorrente de irregularidade no medidor de consumo”
(TJMT Apelação Cível 1011578-41.2017.8.11.0041, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, a serem suportados pela recorrente, observando-se quanto à suspensão da exigibilidade, tendo em vista ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020